Tribunal: STF
Processo: Rcl 57218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Natal/RN, que teria violado o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, § 2º, explana que os débitos de natureza alimentícia cujo titulares tenha 60 (sessenta) anos de idade ou sejam portadores de doenças graves ou pessoa com deficiência física, definidos na forma da lei, terão preferência no pagamento dos débitos de precatórios.



    Além disso, há Lei Estadual que reforça a mesma norma constitucional supracitada no Estado do Rio Grande do Norte, qual seja: LEI 10.166/2017.



    Na decisão do id. 56194550, no processo de nº 0855799-05.2017.8.20.5001 de 1º grau, o juízo de 1º grau julgou da seguinte forma:



    ‘Preliminarmente, verifico que o exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte executado. Considerando que os valores trazidos pelo executado, no total de R$ 50.223,08, representam (cinquenta mil, duzentos e vinte e três reais e oito centavos) ID 55532566, a aplicação dos índices delimitados na sentença, HOMOLOGO o referido valor, atualizados até o dia 31 de outubro de 2019.



    Em atenção à Portaria n.º 399-TJ, com vigência a partir de 15.03.2019 (data de sua publicação), bem como ao acórdão proferido nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade em Agravo de Instrumento n.º 2017.008310-9/0001.00, deixo de aplicar a Lei 10.166/2017 e considero que o débito executado deve ser adimplido via Precatório, por ultrapassar o limite de 10 (dez) salários-mínimos para o Município do Natal e 20 (vinte) salários-mínimos para o Estado do RN.’



    Dessa forma, vê-se que não foi observada a norma estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e nem pela norma estadual 10.166/2017 que prevê fundamentada na Constituição Federal […].



    Contudo, diante do exposto, o juízo não concedeu a prioridade de pagamento de precatório, e nem considerou de natureza alimentar, mas sim de natureza comum, e nem muito menos atendeu a observância da lei estadual fundamentada na Constituição Federal, violando desta forma os direitos constitucionais da Reclamante.”.



    Requer a concessão de medida liminar para “que seja reavaliada a decisão proferida pelo juízo do 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, concedendo TOTAL PROCEDÊNCIA o pagamento de precatório de débitos de natureza alimentar de acordo com a Lei estadual 10.166/2017, assim como os fundamentos expressos na Constituição Federal de 1988” e, no mérito, “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo nº 0855799-05.2017.8.20.5001, e que corre no 1º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, não aplicou o inciso I, do § 1º, da Lei estadual 10.166/2017, permitindo a expedição de RPV para condenação de até 60 salários mínimos, conforme se observa na transcrição da lei, violando a Constituição Federal e os direitos e garantias da Reclamante.”. (eDoc. 1, fls. 7-8).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    De acordo com a petição inicial, o objeto da reclamação é o acórdão proferido no Processo 0855799-05.2017.8.20.5001, pela 1ª Turma Recursal Temporária, que manteve a decisão que atribuiu o caráter indenizatório da conversão em pecúnia de licença-prêmio para fins de expedição de precatório.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o processo encontra-se em trâmite.



    Contudo, a presente reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, aduzindo apenas que o “art. 100, também defende a prioridade de pagamento de precatórios, tendo em vista que a Reclamante tem o direito de prioridade no pagamento do precatório, por já ter idade acima dos 60 (sessenta) anos. Além disso no §1º do mesmo diploma, caracteriza o conceito de precatório de natureza alimentar, a qual serão pagos com preferência sobre todos os débitos daqueles que por direito tenham 60 (sessenta) anos”.



    Ressalto que a invocação de princípios e dispositivos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ação reclamatória. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 8.816 ED-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2013).



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39437 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/11/2020).



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente